Tribunal: TJES
Processo: 5004624-34.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004624-34.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004624-34.2022.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDOS
: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PELO COMPRADOR. RETENÇÃO DE TAXAS. NÃO DEVOLUÇÃO DE MILHAS. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a compra de passagens aéreas de ida e volta a partir do trecho “
São Paulo x Paris/FRA
”. De acordo com a narrativa descrita na peça inicial, o autor adquiriu as passagens em programa de milhas e dispôs de 459.800 milhas, além do valor de R$ 2.133,62. Após a efetivação da compra, narra o autor ter necessitado cancelar a viagem, motivo pelo qual contatou a ré, requerendo o cancelamento da viagem e a consequente devolução das milhas e do valor pago. O autor alega que, além de não conseguir o cancelamento das parcelas no cartão de crédito, precisou pagar taxas no valor total de R$ 600,00 sem qualquer abatimento, somente acréscimo de multas, obtendo a devolução de apenas parte das milhas utilizadas.

(2).
A sentença do Juízo de origem acolheu os pedidos pleiteados, de modo a declarar canceladas as passagens aéreas, além de condenar as ré nos seguintes tópicos: a) confirmação da determinação em sede de tutela de urgência, que diz respeito ao estorno das parcelas no cartão de crédito e a suspensão das parcelas vincendas em tal meio de pagamento; b) restituir eventual diferença remanescente proveniente da aquisição das passagens aéreas canceladas; c) ressarcimento em dobro dos valores desembolsados pelo autor, por conta da multa cobrada pelo cancelamento das passagens aéreas; d) devolução da diferença das milhas retidas; e) indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

(3).
Em recurso inominado, a 1ª ré (GOL LINHAS AÉREAS S.A.) defende a legalidade de seus atos, alegando que o autor possuía ciência dos encargos e taxas de cancelamento e que o programa a qual aderiu possui regras próprias. Por tais motivos, requer a reforma da sentença.

(4).
Diferentemente do que sustenta a ré/recorrente, há o dever de restituição do crédito. Deve ficar claro que o autor adquiriu as passagens aéreas por meio de milhas e, a partir do momento em que comunicou antecipadamente o não embarque no meio de transporte, recai sobre si o direito a reembolso ou disponibilização de crédito, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da ré. Nessa sequência lógica, deveria ter sido disponibilizado o crédito ou devolução dos valores, bem como a reintegração das milhas para fins de utilização do consumidor e, diante da negativa do prestador de serviço, tem-se por obviedade o desfazimento de todo o negócio jurídico. Daí, confere-se absoluto acerto ao ato sentencial ao retornar os litigantes ao
status quo ante
, restituindo os pontos de milhagem remanescente ao autor e a devolução dos valores desembolsados, conforme dispõe o art. 740 do CCB/02,
in verbis: “O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”.

(5).
Não se pode olvidar a legalidade da cobrança de multa no importe de 5% sob o valor do bilhete. Todavia, de acordo com o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a multa foi cobrada no montante de 26% sob o valor pago, caracterizando a conduta abusiva da ré. Neste diapasão, correta a justificativa da sentença objurgada acerca da questão, cujos fundamentos são adotados como razões de decidir,
in verbis
:
“[...] aplicação de multa como pretende a Requerida, sob argumento que tal retenção se trata taxa de cancelamento, conforme visualizo no Id 12422858, é nítido que tal fato deixa o consumidor em desvantagem exagerada, configurando esse tipo de conduta violação ao Princípio da Boa-fé Objetiva. Sendo assim, nula de pleno direito as cláusulas contratuais nesse sentido, no teor dos artigos 422 do Código Civil c/c 4º, inciso III e 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor [...]
.”

(6).
Por último, a situação suportada pelo autor caracteriza dano moral indenizável e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. A questão poderia ter sido solucionada de modo simples no plano extrajudicial, mas a ré optou por ignorar os reclamos do consumidor, tomando indevidamente valores que deveriam ser estornados, o que proporcionou lesões no seu direito de personalidade. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano, cumprindo sua finalidade indenizatória e punitiva. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a ré/recorrente
(GOL LINHAS AÉREAS S.A.)
no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor total da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.